Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-64.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de prova pericial, testemunhal e documental – Desnecessidade - Provas suficientes nos autos – Livre convencimento do Magistrado:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se os elementos dos autos são suficientes para o livre convencimento do Magistrado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de prova pericial, testemunhal e documental – Desnecessidade - Provas suficientes nos autos – Livre convencimento do Magistrado:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se os elementos dos autos são suficientes para o livre convencimento do Magistrado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
– Ação de obrigação de fazer - Pretensão de que a concessionária seja compelida a fornecer energia elétrica mediante a ligação dos imóveis à rede de energia –– Autor que demonstra a propriedade do imóvel – Alegação de irregularidade do loteamento onde se encontra o imóvel – Demonstração de regularidade - Desnecessidade:

- Não deve prevalecer a recusa da concessionária em instalar e fornecer energia elétrica sob o argumento de que o imóvel se encontra em loteamento irregular, não estando prevista a necessidade de regularidade fundiária como condição à prestação do serviço – Prevalência do princípio da dignidade humana – Serviço essencial.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
Registro: 2020.0000964395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000067-64.2019.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PEDRO SERGIO RIBEIRO PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
-- voto n. 21.397 --
Apelação Cível n. 1000067-64.2019.8.26.0233
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Pedro Sérgio Ribeiro Pessoa
Comarca: Ibaté
Juíza de Direito sentenciante: Letícia Lemos Rossi
Disponibilização da sentença: 29/08/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
Pretensão de prova pericial, testemunhal e documental

Desnecessidade - Provas suficientes nos autos
Livre
convencimento do Magistrado:
Não se admite o alegado cerceamento de defesa ante a suposta
necessidade de realização de outras provas, se os elementos dos
autos são suficientes para o livre convencimento do Magistrado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação de obrigação de fazer - Pretensão de que a concessionária
seja compelida a fornecer energia elétrica mediante a ligação dos
imóveis à rede de energia
Autor que demonstra a propriedade
do imóvel Alegação de irregularidade do loteamento onde se
encontra
o
imóvel

Demonstração
de
regularidade
-
Desnecessidade:
- Não deve prevalecer a recusa da concessionária em instalar e
fornecer energia elétrica sob o argumento de que o imóvel se
encontra em loteamento irregular, não estando prevista a
necessidade de regularidade fundiária como condição à prestação
do serviço
Prevalência do princípio da dignidade humana

Serviço essencial.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta da respeitável
sentença a fls. 137/139, que julgou procedente a ação de obrigação de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
fazer ajuizada por Pedro Sérgio Ribeiro Pessoa contra Companhia Paulista
de Força e Luz, para determinar que a ré proceda ao fornecimento de
energia elétrica no endereço indicado na inicial, no prazo de trinta dias,
ante a necessidade de realizar projeto de instalação, e condenou a
requerida a pagar R$ 5.000,00 a título de dano moral ao autor,
atualizados desta data e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da
negativa (05 de dezembro de 2018
fls. 28), conforme Súmula 54, do
Superior Tribunal de Justiça. Em razão da sucumbência a ré deverá arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Alega a apelante nulidade processual ante a
ausência de intervenção do Ministério Público, sendo imprescindível sua
manifestação pelo fato de a questão discutida dizer respeito a direito
ambiental e urbanístico.
Igualmente suscita nulidade por cerceamento
de defesa, pois especificou as provas que pretendia produzir, mas não foi
atendido, bem como não foi dada a oportunidade para apresentar
memoriais.
Sustenta que o terreno do autor se situa em
área irregular, sendo que ele adquiriu o imóvel por meio de contrato de
compra e venda, à míngua de abertura de matrícula e da devida averbação
no cartório de registro de imóveis.
Alega que antes de que seja providenciado o
fornecimento de energia elétrica no imóvel, será necessária complexa obra
de extensão da rede pública de energia.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
Afirma que, de um lado, há o interesse
individual do apelado à garantia constitucional da dignidade da pessoa
humana, considerando-se a essencialidade do serviço público de
fornecimento de energia elétrica, mas de outro lado, deve ser considerado
o interesse da coletividade, com a estrita observância dos regulamentos
sobre uso, parcelamento e expansão do solo urbano e da proteção do meio
ambiente local.
Aduz que se proceder à instalação da rede
elétrica até o imóvel irregular, haverá uma crescente ocupação irregular
do solo, acarretando gravíssimos problemas à coletividade e ao meio
ambiente, como condições de moradias totalmente fora dos padrões
mínimos de saneamento; desarticulação do sistema viário; formação de
bairros sujeitos à erosão e ao alagamento; poluição do corpo hídrico pelo
esgoto e pelo lixo; precipitação pluviométrica mais acentuada, causando
alagamentos e desmoronamentos; ausência de espaços públicos para
implantação de equipamentos de saúde, educação, lazer e segurança;
valorização imobiliária do entorno prejudicada; aumento desenfreado do
custo social municipal e riscos de acidentes e incêndios de ligações
clandestinas.
Argumenta que o imóvel sequer possui
matrícula e muito menos está averbada a propriedade em nome do
apelado junto ao Registro de Imóveis competente.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls.182/183), e fica recebido, nessa oportunidade, apenas no efeito
devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V do CPC.
O
apelado
contra-arrazoou
o
recurso
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 187/191).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
É o relatório.
I.
O
presente
recurso
não
comporta
provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por Pedro Sérgio Ribeiro Pessoa contra Companhia Paulista de
Força e Luz, em que o autor alega que desde o dia 27 de março de 2015
exerce a posse sobre imóvel denominado Rancho Estaleiro, na estrada
municipal, tendo solicitado a ligação de energia elétrica em 21 de
novembro de 2018. Afirma que a concessionaria se recusa a proceder à
ligação, tendo respondido que a solicitação deve ser feita através de site de
projetos particulares, por responsável técnico habilitado pelo CREA.
Sustenta ser irregular tal exigência, tendo em vista que o serviço de
fornecimento de energia elétrica é essencial. Assim, requereu a
condenação da ré à obrigação de fazer, consistente na ligação da energia
elétrica no imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais.
A ré apresentou contestação, o autor se
manifestou, as partes indicaram as provas que pretendiam produzir, mas
o MM. Juiz a quo entendeu que o feito estava em termos para julgamento,
julgando procedentes os pedidos do autor. Em seguida a ré interpôs o
presente recurso, o qual não comporta provimento.
Não há que se cogitar em cerceamento de
defesa. As provas requeridas pelas partes eram desnecessárias ao deslinde
da lide, os documentos apresentados nos autos eram suficientes para
tanto.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
A perícia requerida pela apelante, assim
como a expedição de ofícios à Prefeitura Municipal e ao Registro de
Imóveis a fim de que se verificasse a alegada irregularidade do loteamento
não era mesmo necessária, pois a ré não trouxe aos autos elemento que
corroborasse tal afirmação. Ademais, verifica-se que este não foi o
fundamento de sua recusa em proceder à ligação de energia elétrica no
endereço do apelado (fls. 28).
Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que: “o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias”1. E, ainda, “Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias”2.
Importante
ressaltar
que
o
Código
de
Processo Civil atribuiu independência ao juiz na análise da pertinência
das provas postuladas pelas partes, autorizando-o, como destinatário do
conjunto probatório, a indeferir a produção daquelas que entenda
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
protelatórias ou inúteis à formação do seu convencimento e ao julgamento
da causa, prestigiando então o princípio do livre convencimento motivado
e da celeridade.
No caso em apreço, não há nem mesmo
indício de prova que justificasse a realização de perícia, expedição de
ofícios e oitiva de testemunhas, o que delongaria desnecessariamente a
duração do processo.
Quanto à intervenção do Ministério Público,
também não há que se reconhecer a ocorrência de nulidade, pois a
questão discutida nos autos, qual seja, fornecimento de energia elétrica,
não se encontra no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido este Tribunal já decidiu:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Fornecimento de energia elétrica. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessária a intervenção do Ministério Público. Causa que não envolve
direitos e interesses previstos no art. 178 do CPC. No mérito, recusa de
fornecimento fundada na irregularidade do loteamento em que se situa o
imóvel do autor. Ação civil pública que envolvia a regularização do
loteamento julgada improcedente. Impossibilidade de regularização nos
termos da lei no 6.766/79 por se tratar de imóvel em área rural. Inexistência
de exigência legal que condicione o fornecimento de energia elétrica à
regularidade da ocupação do solo. Serviço de natureza essencial. Negativa
que ofende a dignidade da pessoa humana e obstaculiza o exercício do
direito à moradia. Precedentes. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1001162-84.2019.8.26.0539; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
Em que pese a concessionária alegue que a
questão envolve direito urbanístico e ambiental, bem como atribua
supostas consequências que atingiriam a coletividade com a simples
ligação da energia elétrica do imóvel do apelado, tais argumentos não se
sustentam.
No caso, além de nada ter sido demonstrado
nos autos acerca da alegada irregularidade do imóvel, tal afirmação não
poderia servir de impeditivo à prestação do serviço de energia elétrica,
sobretudo diante da sua essencialidade e aos prejuízos decorrentes de sua
carência.
Registre-se que a Resolução 414/2010 da
ANEEL dispõe em seu artigo 47 e seguintes acerca do procedimento de
instalação de energia elétrica em ocupações inseridas em parcelamentos
irregulares ou informais. Logo, evidentemente que a regularidade do
registro imobiliário não é condição para a instalação da rede de energia
elétrica.
Evidentemente que a fiscalização sobre as
ocupações e loteamentos irregulares não compete à companhia prestadora
do serviço de fornecimento de energia, mas sim ao ente público em que
situado o terreno, assim como aos demais órgãos de controle e
fiscalização.
Nesse
sentido
segue
o
majoritário
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Instalação de rede elétrica em imóvel situado em loteamento
irregular
Pretensão julgada procedente - Serviço de natureza
essencial que não pode ser negado a possuidor de boa fé Ausência

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
de prova de que a área em questão seja de preservação permanente
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
3000412-43.2013.8.26.0447; Relator (a): Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Pinhalzinho -
Vara Única; Data do Julgamento: 12/11/2015; Data de Registro:
12/11/2015)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
CONSISTENTE
NO
IMPEDIMENTO
DE
REALIZAÇÃO
E
APROVAÇÃO
DE
NOVAS
LIGAÇÕES
EM
LOTEAMENTO
TIDO
POR
IRREGULAR.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É
notório que o fornecimento de energia elétrica é corolário lógico para
que qualquer cidadão possa exercer o seu direito de moradia, ainda
que a título precário, sendo de rigor destacar que a Resolução no
414/2010, da ANEEL, que estabelece as condições necessárias à
instalação de rede de energia elétrica, não inclui a regularidade do
registro imobiliário para o fornecimento a pessoas físicas.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031334-91.2018.8.26.0000; Relator
(a): Adilson de Araújo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piedade - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
24/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
CONSISTENTE
NO
IMPEDIMENTO
DE
REALIZAÇÃO
E
APROVAÇÃO
DE
NOVAS
LIGAÇÕES
EM
LOTEAMENTO
TIDO
POR
IRREGULAR.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É
notório que o fornecimento de energia elétrica é corolário lógico para
que qualquer cidadão possa exercer o seu direito de moradia, ainda
que a título precário, sendo de rigor destacar que a Resolução no
414/2010, da ANEEL, que estabelece as condições necessárias à
instalação de rede de energia elétrica, não inclui a regularidade do
registro imobiliário para o fornecimento a pessoas físicas.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031334-91.2018.8.26.0000; Relator
(a): Adilson de Araújo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piedade - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
24/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018)

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000067-64.2019.8.26.0233 Ibaté - voto n. 21397
No
mais,
ainda
que
não
tenha
sido
apresentada a matrícula após o desmembramento do imóvel, o apelado
demonstrou eficientemente sua posse, com a matrícula do imóvel antes do
desmembramento (fls. 34/37) e o instrumento particular de compra e
venda de bem imóvel (fls. 30/33). Assim como demonstrou ter procedido à
solicitação (fls. 45/46) e a recusa da concessionária.
Ora, diante de tudo isso, é cabível a
determinação de obrigação de fazer à apelante, para que proceda à
instalação e prestação dos serviços de energia elétrica em atenção aos
princípios que norteiam a dignidade da vida humana.
Cumpre
registrar
que,
no
tocante
à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não houve
insurgência da apelante.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença
tal como lançada.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Diante do não provimento do recurso, majora-
se a verba honoraria devida ao patrono do apelado para 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --